Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-46.2024.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000158-46.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JHONE DIAS PIRES - CPF: 035.058.611-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), sob fundamento de ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciário, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “não procurado”.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS), firmou que a constituição em mora se perfectibiliza com o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensável a comprovação do recebimento.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a constituição da mora, pois o credor cumpriu sua obrigação ao expedir a notificação ao endereço informado pelo devedor, cabendo a este manter atualizado seu endereço e diligenciar junto à agência postal.

5. O entendimento restritivo adotado na origem não se coaduna com a ratio decidendi do Tema 1.132/STJ nem com a jurisprudência majoritária deste Tribunal e de outros Tribunais estaduais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
“1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 485, I, 489, § 1o, VI, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp 2.199.872/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.05.2024; TJ-MT, N.U 1002838-20.2024.8.11.0051, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2025; TJ-MG, AI-Cv 1.0000.25.166647-5/001, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, 21a Câmara Cível, j. 13.08.2025; Apelação Cível, No 50034378920238210165, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 27-02-2025)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão (no.1000158-46.2024.8.11.0024) ajuizada em face de
JHONE DIAS PIRES
,

que considerando que a parte autora não sanou a irregularidade apontada quanto à comprovação da mora do devedor, requisito específico e indispensável da ação de busca e apreensão - Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o -, INDEFIRIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CPC, art. 485, I; condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação e constituição de advogado pela parte requerida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a notificação enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente do motivo da devolução, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS).

Argumenta ainda que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, sendo a notificação mera formalidade.

Por fim, requer a cassação da sentença guerreada para que seja oportunizado o prosseguimento do feito, em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação foi proposta com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, visando a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (AUTOMÓVEL MODELO XRE 300 ABS, MARCA HONDA, CHASSI 9C2ND1120PR105356, ANO 2022/2023, COR VERMELHO, PLACA RRQ0F44, RENAVAN 01333654372), em razão do inadimplemento das prestações a partir de 16/12/2022.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a inicial, determinou a emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial enviada retornou com a informação "NÃO PROCURADO".

Em resposta à determinação de emenda, a parte autora sustentou a validade da notificação enviada ao endereço constante no contrato, argumentando que, conforme o Tema 1132 do STJ, seria suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

O juízo a quo, entretanto, entendeu que o Tema 1132 do STJ não abrange a hipótese de devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO", situação em que o objeto sequer foi levado ao endereço do destinatário, permanecendo em agência postal para retirada por se tratar de localidade onde não há entrega domiciliar. Assim, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante quando a correspondência retorna com a informação "NÃO PROCURADO".

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132 sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS), fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Embora o magistrado de primeiro grau tenha entendido que tal tese não abrangeria a hipótese de devolução com a informação "NÃO PROCURADO", uma análise mais aprofundada da
ratio decidendi
do julgado paradigma revela que o STJ buscou privilegiar a teoria da expedição, dispensando a efetiva entrega da notificação ao destinatário.

No voto condutor do acórdão do REsp 1.951.888/RS, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, expressamente consignou que "a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de 'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'". Embora não tenha mencionado especificamente a hipótese de "NÃO PROCURADO", a lógica subjacente ao julgado é a mesma: o que importa é o envio da notificação ao endereço constante no contrato, não sendo exigível do credor diligências adicionais para localizar o devedor.

A informação "NÃO PROCURADO", segundo os Correios, significa que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas domiciliares, sendo necessário que o próprio destinatário compareça à unidade dos Correios para retirar a correspondência. Trata-se, portanto, de circunstância alheia à vontade do credor, que cumpriu sua obrigação ao enviar a notificação ao endereço indicado pelo próprio devedor no contrato.

Nesse contexto, exigir do credor providências adicionais para constituir o devedor em mora, como a realização de protesto do título, representaria um ônus desproporcional, contrariando a própria lógica do Decreto-Lei no 911/1969, que visa conferir celeridade e efetividade à recuperação do bem alienado fiduciariamente.

Ademais, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre a questão específica, reconhecendo a validade da constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço constante no contrato, ainda que retorne com o motivo "NÃO PROCURADO":

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DA DEVEDORA EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

(N.U 1017004-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)”

“Direito Civil — Apelação Cível — Ação De Busca E Apreensão Com Base Em Alienação Fiduciária — Notificação Devolvida Com A Anotação “Não Procurado” — Validade Da Constituição Em Mora — Recurso Provido — Sentença Anulada.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, exigida em decisão anterior.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo quando a correspondência é devolvida com a anotação “não procurado”.

III. Razões De Decidir

3. O STJ fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), de que é válida a constituição em mora mediante o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova de recebimento.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a constituição de mora, desde que a notificação tenha sido encaminhada ao endereço constante no contrato.

5. A interpretação restritiva adotada na origem contraria o entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.132, bem como a jurisprudência reiterada do STJ e o posicionamento majoritário da Câmara julgadora.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’.”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 485, I, 489, § 1o, VI, e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 2.199.872/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 07.03.2024.

(N.U 1002838-20.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)”

E, ainda:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciante mediante o envio de notificação extrajudicial por carta registrada ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a anotação "não procurado".

2. A ausência de efetiva entrega da notificação não impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, quando comprovado o envio da notificação ao endereço informado no contrato.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.25.166647-5/001, Relator(a): Des.(a) Luziene Barbosa Lima , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/08/2025, publicação da súmula em 21/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. SEGUNDO A RATIO SEDIMENTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.132), AFIGURA-SE VÁLIDA A COMPROVAÇÃO DA MORA ATRAVÉS DE CARTA AR REMETIDA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR, INDEPENDENTEMENTE DO RETORNO DA NOTIFICAÇÃO COM OS RESULTADOS "AUSENTE", "MUDOU-SE", "ENDEREÇO INSUFICIENTE" OU "EXTRAVIO DO AVISO DE RECEBIMENTO". APLICAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE RETORNO COM RESULTADO "NÃO PROCURADO". SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (Apelação Cível, No 50034378920238210165, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 27-02-2025)

Importante ressaltar que o devedor, ao firmar o contrato, assume a obrigação de manter atualizado seu endereço e de diligenciar junto aos Correios para receber suas correspondências, especialmente quando reside em localidade onde não há entrega domiciliar. A impossibilidade de entrega da notificação por motivo "NÃO PROCURADO" não pode beneficiar o devedor em detrimento do credor que cumpriu sua parte ao enviar a notificação ao endereço contratual.

Assim, considerando que a notificação foi enviada ao endereço indicado pelo devedor no contrato, deve-se reconhecer a validade da constituição em mora, em consonância com a tese firmada no Tema 1132 do STJ e com a jurisprudência deste Tribunal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025